Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-45.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado 1012415-45.2019.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: GERSON FERREIRA PAES JUNIOR.
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO ODONTÓLOGO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2- Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e se for o caso de encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, inciso I, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
3- O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
4- O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' ( REsp 1.400.637/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016." (PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Golçalves, Primeira Seção, j. 11-4-2018)."
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012415-45.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON FERREIRA PAES JUNIOR - CPF: 616.092.771-04 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO ODONTÓLOGO
-
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2-

Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e se for o caso de encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, inciso I, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

3-

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar
as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
.

4-

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o
pagamento
de
insalubridade
está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu
pagamento
pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo
pericial atual' ( REsp 1.400.637/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016." (PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Golçalves, Primeira Seção, j. 11-4-2018)."

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021